Tribunal: TJMT
Processo: 1021762-29.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021762-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDELICE GONCALVES DAS NEVES - CPF: 063.877.641-49 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por VALDELICE GONCALVES DAS NEVES contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos, proposta em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, determinando a apresentação de contrato firmado entre as partes, mas indeferindo o pedido de condenação em honorários advocatícios, por ausência de resistência da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resposta a solicitação extrajudicial caracteriza resistência administrativa capaz de ensejar a condenação em honorários advocatícios com base na causalidade; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários recursais quando não houve arbitramento de honorários na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples ausência de resposta à reclamação administrativa apresentada ao Procon não caracteriza, por si só, resistência à pretensão da parte autora, na ausência de negativa formal ou comprovada recusa da requerida em apresentar os documentos.

4. A apresentação espontânea dos documentos pela parte requerida na contestação afasta a hipótese de pretensão resistida, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo indevida a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários recursais depende de prévia estipulação de verba honorária na sentença, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que não arbitrou honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resposta a tentativa extrajudicial de exibição de documentos não configura, por si só, resistência apta a justificar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A apresentação espontânea dos documentos após a citação afasta a caracterização de pretensão resistida.

3. A majoração de honorários recursais somente é cabível quando houver prévia fixação de verba honorária na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
VALDELICE GONCALVES DAS NEVES
contra sentença proferida na “Ação de Exibição de Documentos” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

307070373 - ID de origem 194267127),

julgou procedente a presente ação de exibição de documentos
, condenando a parte requerida a apresentar a seguinte documentação requerida.

Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de resistência por parte da requerida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

O apelante em suas razões (ID.

307070374 - ID de origem 195148609) sustenta que houve resistência administrativa da parte adversa na exibição do contrato que originou descontos em seu benefício previdenciário, o que a levou a acionar o Procon, sem sucesso. A ausência de apresentação voluntária dos documentos, segundo a apelante, caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, mesmo que os documentos tenham sido apresentados após a citação judicial.

Aduz que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de reconhecer que a apresentação dos documentos apenas após provocação judicial caracteriza resistência e, portanto, enseja a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Requer a reforma parcial da sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição documental, deixou de fixar honorários sucumbenciais. A apelante sustenta que houve resistência administrativa da parte adversa, que se recusou a apresentar os documentos solicitados na via extrajudicial, o que a obrigou a ajuizar a demanda, sendo, portanto, devida a condenação em honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS proposta por VALDELICE GONCALVES DAS NEVES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

A parte autora objetivou a exibição de documentos contratuais e autorizações eventualmente firmadas entre as partes. Com a petição inicial foram juntados documentos. Citada, a parte requerida apresentou contestação acompanhada da documentação solicitada. A autora apresentou manifestação.

O magistrado a quo, fundamentou que as instituições financeiras têm o dever legal de arquivar e exibir documentos pertinentes aos contratos firmados com os clientes, nos termos da Resolução nº 913/84 do Banco Central do Brasil, sendo imperiosa a procedência do pedido em caso de resistência na exibição. No entanto, no caso concreto, observou que os documentos pleiteados foram efetivamente apresentados pela ré juntamente com a contestação, o que caracterizou o atendimento da obrigação postulada na exordial.

Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado na ação para homologar o reconhecimento da procedência quanto à obrigação de apresentar o “contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pelo Autor”, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O juízo indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do artigo 80 do CPC. Considerando a ausência de resistência da parte ré e a apresentação espontânea dos documentos solicitados, o julgador deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, aplicando os princípios da sucumbência e da causalidade.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que houve tentativa de resolução administrativa, especificamente mediante reclamação apresentada ao Procon, registrada sob o número FA 24.03.0200.001.00310-301, e que, mesmo assim, a parte requerida não apresentou o contrato solicitado.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o pedido administrativo mencionado pela parte apelante consistiu em reclamação formalizada junto ao Procon, a qual resultou na seguinte certificação (ID. 307070353 - ID de origem 167133735):

"Certifico e dou fé, que a reclamada em epígrafe, apesar de devidamente notificada, NÃO COMPARECEU à audiência agendada para a data 18/07/2024, nem apresentou justificativa até a presente data."

Tal registro, contudo, não comprova resistência expressa ou negativa formal da parte requerida em atender ao pedido de exibição documental, evidenciando apenas a ausência de resposta a uma tentativa extrajudicial de solução.

A pretensão recursal da parte apelante, que busca a fixação de honorários sucumbenciais sob alegação de resistência administrativa da parte requerida, deve ser afastada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme decidido no AgInt no AREsp 1341504/SP, apenas se justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas quando comprovada resistência injustificada da parte requerida à pretensão de exibição de documentos. No caso, o simples ajuizamento da ação não é suficiente para caracterizar resistência, sobretudo se a documentação foi apresentada de forma espontânea após a citação, sem oposição expressa ao pedido.

Ademais, no julgamento do AgInt no AREsp 1253990/SE, o STJ reiterou que a ausência de requerimento administrativo documentado impede o reconhecimento de resistência por parte do réu, o que torna indevida a imposição de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência destaca que a configuração de pretensão resistida exige prova inequívoca da recusa ou inércia intencional em atender à solicitação extrajudicial, o que não se verifica quando não há elementos concretos nos autos comprovando essa negativa prévia e expressa.

No tocante aos honorários recursais, também é incabível a fixação pretendida pela apelante. O art. 85, § 11, do CPC condiciona a majoração de honorários ao fato de já terem sido fixados anteriormente, o que não ocorreu na sentença de primeiro grau.

A ausência de condenação prévia inviabiliza a aplicação da majoração em sede recursal, conforme pacificado pelo STJ em precedentes como o EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 684467/PE e o EDcl no AgInt no AREsp 892042/SC. A jurisprudência é clara ao afirmar que a sucumbência recursal só é cabível quando existe verba honorária anteriormente arbitrada.

Portanto, ausente prova de resistência administrativa e inexistindo fixação anterior de honorários, o recurso deve ser integralmente desprovido, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PERANTE A SEGURADORA, PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT. NÃO HAVENDO RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA, AFASTA-SE A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na ação cautelar de produção antecipada de provas, somente é devida a condenação da requerida ao pagamento dos ônus da sucumbência quando caracterizada a resistência injustificada à pretensão da requerente, pela parte requerida, e essa restar vencida.
- Precedentes. Súm. 83/STJ.2. Inviável alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto a se houve ou não resistência à apresentação dos documentos requeridos pela demandante, no procedimento da produção antecipada de provas, pois isso demandaria revolvimento dos elementos fáticos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo interno não provido”.(AgInt no AREsp 1341504/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
(g.n).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA DA SEGURADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Rever, na via especial, as conclusões do Tribunal local no sentido de que não ficou comprovado nos autos o requerimento administrativo e que, portanto, não ficou configurada a resistência da recorrida, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ.3. Acórdão local que decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte no sentido de que na ação cautelar de exibição de documentos, não cabe condenação em honorários advocatícios quando não houver resistência do réu na apresentação dos documentos requeridos na exordial.4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.5. Agravo interno não provido com imposição de multa”. (AgInt no AREsp 1253990/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

De igual forma, não é devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal, na forma do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Ao tratar do referido artigo, explica a doutrina:

“Os honorários de sucumbência recursal significam novo arbitramento de honorários no julgamento de recurso, que serão somados aos honorários determinados em primeiro grau. No entanto, não é qualquer recurso que esses honorários serão fixados, mas apenas nos recursos contra sentença ou decisão interlocutória que promove o julgamento parcial do processo, seja processual ou de mérito”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil. Saraiva, 2017, p. 447 -448)

A leitura isolada do artigo 85, § 1º poderia levar o intérprete a entender que, no julgamento de todo e qualquer recurso, o Tribunal deverá condenar o sucumbente ao pagamento de honorários recursais. Contudo, o § 11 complementa a matéria e estabelece que o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente.

Isso significa que somente será cabível a condenação da parte sucumbente em honorários recursais caso haja pretérita condenação.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. Recurso interposto sob a égide de que nova lei processual conduz, em princípio, à aplicação da nova sucumbência. Entretanto, a inexistência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo impossibilita a sua majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, neste grau recursal. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 684467 / PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.02.2017)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.1. É certo que o novo Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento" (art. 85, § 11). A análise desse dispositivo permite exegese no sentido de que a fixação da sucumbência recursal abrange a majoração dos honorários antes fixados (na hipótese de o recurso não prosperar) e o arbitramento de nova verba, com redistribuição dos honorários antes fixados (na hipótese de provimento do recurso), considerando-se, em ambos os casos, o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Por outro lado, conforme abalizado entendimento doutrinário, a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância a quo, ou seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários na instância a quo.3. No caso concreto, o recurso especial origina-se de decisão interlocutória proferida em sede de medida cautelar fiscal, na qual não houve a fixação de honorários advocatícios, sobretudo porque se trata de hipótese em que não é admissível a condenação em verba honorária. Nesse contexto, revela-se descabida a fixação de honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal. [...] (EDcl no AgInt no AREsp 892042 / SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2017)
.

Diante do exposto, a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois não se comprovou resistência injustificada da parte requerida. A simples necessidade de ajuizamento da ação não basta para caracterizar pretensão resistida. Além disso, como não houve fixação de honorários na sentença, é incabível sua majoração em grau recursal. Assim, mantém-se a sentença tal como proferida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025